Tribunal: TCU
Processo: 007.661/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na prestação de contas de convênio que tinha por objeto a promoção do turismo, mediante a implementação do projeto intitulado "Festival de Verão no Município de Anori/AM".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ernesto Gomes da Rocha em face do Acórdão 626/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), o qual julgou irregulares as presentes contas em relação ao recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Ernesto Gomes da Rocha (XXX.094.942-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 626/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República do Estado da Paraíba e aos demais interessados.